Tribunal: TJDFT
Processo: 0726495-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726495-10.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BSB SERVICOS CINEGROUP LTDA AGRAVADO: FUNIVERSA, ASSOCIACAO UNIVERSA, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA DESPACHO Em atenção as petições e aos documentos juntados aos autos pelos agravados Fundação Universa (Id. 14792559) e IBRAE (Id. 15037625), intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a questão. Intime-se. Brasília/DF, 18 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora